Tribunal: TCU
Processo: 032.161/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de Amintas Fabiano de Souza Figueiredo, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 13/9/2018; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU concluíram que a inconsistência reportada pelo Gestor de Pessoal não tem reflexo no ato de Amintas Fabiano de Souza Figueiredo objeto destes autos, razão pela qual acordaram na proposta de arquivar os presentes autos; Considerando que, por meio do Acórdão 7663/2021-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, o ato foi apreciado pela ilegalidade; Considerando que no âmbito de pedido de reexame, o ato de Amintas Fabiano de Souza Figueiredo foi considerado legal (peça 35), por meio do Acórdão 3235/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, posteriormente, o órgão de origem informou que detectou inconsistência no pagamento da rubrica relativa à "Gratificação de Raio X", no ato de Amintas Fabiano de Souza Figueiredo; Considerando que à peça 49, pg. 8, no contracheque do interessado (ref. 12/2022 - matrícula 320111), consta o referido pagamento. Todavia, o ato do interessado acostado a estes autos (peça 2) é relativo ao cargo de matrícula 6320111 , que, por seu turno, não registra o referido pagamento em rubrica destacada (contracheque ref. 12/2022-peça 49, pg. 7), visto que estes proventos foram calculados a partir da metodologia da "média das remunerações" de forma automatizada pelo Siape; Considerando que o ato relativo à matrícula 320111 (10791701-04-2000-000288-6) foi apreciado pela legalidade por meio do Acórdão de relação 24/2008-TCU-2a Câmara, relator Aroldo Cedraz (processo Processo 012.324/2007-9 ) e que a decisão remonta há mais de 10 anos, decaindo a possiblidade da respectiva revisão de ofício; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 032.161/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amintas Fabiano de Souza Figueiredo (XXX.372.836-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.